Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724627-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FREDERICO BRAZ AGUIAR RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO Vistos, etc. Em Juízo de retratação, revogo a decisão ID 30181556, mantendo a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao recorrente por meio do acórdão ID 24235046. P. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito